Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-25.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA RÉ MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA RÉ MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3.o, do CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não demonstra a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004336-25.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1004336-25.2017.8.26.0296
Comarca:
Jaguariúna
Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada:
Companhia Jaguari de Força e Luz - CPFL
Juiz sentenciante: Marcelo Forli Fortuna
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE
DANOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE
DE
AGIR
PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA RÉ
MANIFESTADA
EM
SEDE
JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA
DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR
AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO
ART. 14, § 3.o, do CDC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
Responsabilidade objetiva que apenas
dispensa a demonstração de culpa, mas
não da ocorrência do fato. Autora que
se desincumbe de comprovar o dano
causado aos bens segurados, bem como o
nexo de causalidade. Legitimidade da
seguradora como sub-rogada nos direitos
e ações do segurado ante o pagamento da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não demonstra a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva do consumidor, nos termos do
§ 3.o do art. 14 do CDC. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 24.816

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 291/297 que julgou
improcedente o pedido deduzido em ação regressiva fundada
na sub-rogação de direitos pelo pagamento da indenização
securitária por danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Em razão da sucumbência, a autora arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em
15% do valor causa.

Apela a demandante, sustentando ter
comprovado o nexo causal entre os danos dos aparelhos
eletrônicos dos segurados e a oscilação de energia na rede
elétrica por deficiência do serviços da concessionária por
meio dos criteriosos laudos de regulação dos sinistros
produzidos por profissionais ilibados sem qualquer vínculo
com suas atividades e, por outro lado, a ré não apresentou
nenhuma contraprova no sentido de que seus serviços foram
adequadamente prestados. Defende a inaplicabilidade da
Resolução 414/2010 da ANEEL porque o procedimento por ela
exigido é moroso e burocrático, bem como a possibilidade
de se socorrer do Poder Judiciário sem prévia solicitação
administrativa
pelo
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição. Menciona não ser razoável exigir a guarda dos
equipamentos
queimados
por
longo
período,
bem
como
preservar o local (rede interna) para submetê-los à
perícia judicial, o que implica a repudiada exigência por
“prova diabólica”. Afirma que no caso evento da natureza
não caracteriza excludente por caso fortuito e força
maior, haja vista o fenômeno de pico de tensão se originar
na rede de distribuição administrada pela requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, evitável. Argui a regularidade da rede interna
das residências dos segurados na ocasião do sinistro e que
não responde o consumidor por pico de tensão. Entende que
ao caso se aplica o CDC porque se sub-rogou no direito do
segurado à reparação de danos.
Recurso
interposto
em
24.7.2019,
tempestivo pela
publicação
da sentença
em 8.7.2019,
preparado e respondido.
É o relatório.
Narra a autora que celebrou com Dorival
Gomes Cardim e Eduardo Ramalho Campos contratos de seguro
“compreensivo
residencial”
e
que,
em
10.10.20120
e
12.1.2014, tiveram os segurados aparelhos eletrônicos
danificados em decorrência de oscilação de energia na rede
elétrica,
caracterizando
deficiência
na
prestação
de
serviços da demandada. Diante da indenização securitária
que pagou no valor de R$5.913,47, sub-rogou-se no direito
que assistia aos segurados e ajuizou a presente demanda
contra a concessionária-ré.
A ré ofertou contestação, arguiu a
prescrição da pretensão inicial, carência da ação pela
inexistência de documentos essenciais à sua propositura e
ausência de interesse de agir pela falta de prévio pedido
administrativo. No mérito, defendeu não haver prova de que
a eventual oscilação de tensão decorreu da suposta
deficiência na prestação de seus serviços, não servindo
laudos unilaterais para tanto; que nos dias apontados pela
parte contrária não registrou nenhum distúrbio de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza; que não lhe foi dada a oportunidade de averiguar
os
aparelhos queimados porque não
foram preservados
(obrigação da
seguradora),
cerceando
seu
direito de
defesa; que ao caso se aplica o procedimento da Resolução
414/2010 e não foi observado pela seguradora; que caso
fortuito
ou
força
maior
exclui
sua responsabilidade
objetiva; que o consumidor é responsável por suas
instalações internas; e, subsidiariamente, caso condenada,
tem direito aos salvados.
Pois bem. Preliminarmente, consigne-se
que o esgotamento da via administrativa pela demandante
não constitui requisito indispensável à propositura da
ação de cobrança de indenização securitária. Contudo,
imprescindível a comprovação de que houve solicitação
extrajudicial e a pretensão resistida, de forma a
justificar a invocação do Poder Judiciário.
Tal exigência não contraria o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inc. XXXV
do art. 5.o da Constituição Federal, pois, para configurar
o interesse de agir, é preciso ficar demonstrada a
necessidade de ir a Juízo.
Sobre o tema, ALEXANDRE DE MORAES anota
que: “inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o
Judiciário. A Constituição Federal de 1988, diferentemente
da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das
vias administrativas para obter-se o provimento judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda
Constitucional n.o 7 à Constituição anterior estabelecera,
de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das
vias
administrativas,
verdadeiro
obstáculo
ao
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.” (Direito
Constitucional, pág. 72, Atlas, 2006)
Então, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal em caso análogo, reconhecendo a
repercussão geral da matéria, in verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.
1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação
é compatível com o art. 5.o, da
Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a
juízo.
2. A
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e
indeferimento
pelo
INSS,
ou
se
excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto,
que
a
exigência
de
prévio
requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas
(...).” (Recurso Extraordinário n.o
631.240/MG,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso)
Todavia, na hipótese vertente, apesar
da falta da negativa do pedido administrativo, a ré
(prestadora de serviços) deduziu defesa de mérito, o que
revela a superveniência do interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se
que
o
estabelecido
pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a
ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial pelo consumidor é condicionada a tal procedimento.
No mérito, a divergência instaurada
entre as partes consiste na ocorrência ou não da má
prestação do serviço pela ré, que alega que na data
mencionada o fornecimento de energia elétrica no imóvel da
segurada
foi
regular,
não
tendo
ocorrido
qualquer
oscilação, o que excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art.
349, do CC). Em que pese ao fato de a segurada tratar-se de
pessoa jurídica, verifica-se que a contratação havida entre
ela e a concessionária configura típica relação de consumo.
Nada consta dos autos que o fornecimento de energia
elétrica contratado pela segurada, embora empregado no
exercício de sua atividade, tenha sido objeto de qualquer
forma de transformação ou repasse na sua cadeia produtiva.
Portanto, a segurada é destinatária final do produto, fato
que a enquadra na condição de consumidora, nos termos do
art. 2.o, do CDC.
Dessa forma, incide ao caso o art. 14,
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, art. 37, §6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento aos segurados das
indenizações no total de R$ R$5.913,47 (fl. 108 e 110), bem
como a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos nos
equipamentos e a alegada sobrecarga de tensão de energia
elétrica, instruiu os autos com o relatório do sinistro
(fls. 72/86) e os laudos técnicos realizados na época do
evento
(fls.
92/94,
96/106),
que
confirmam
que
os
equipamentos foram danificados por descarga elétrica e
problemas na rede elétrica.
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-demandada provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do aludido art. 14, §3.o, incs. I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II, do CDC, o que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar a segurada nos limites
do contrato, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso condenar a ré a pagar a autora o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.913,47,
com
correção
monetária
a
partir
dos
desembolsos (datas dos pagamentos aos segurados) pelos
índices da tabela prática do TJSP e acrescido de juros de
1% ao mês desde a citação. Pela sucumbência, a demandada
arcará com o pagamento das custas e das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da condenação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Jaguari de Energia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24573
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FA13A59
12
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB08EA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004336-25.2017.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.